Tribunal: TJDFT
Processo: 0713890-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO. HOMOLOGAÇÃO. LAUDO PERICIAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO ELENCADAS NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não se conhece do agravo de instrumento contra decisão cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil.
2. Para que haja mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), deve haver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988).
3. No caso, não há decisão sobre tutelas provisórias nem sobre o mérito. A decisão recorrida se limitou a indeferir impugnação ao laudo pericial.
4. Na hipótese, não se verifica urgência na análise da questão, a qual poderá ser suscitada como preliminar de apelação, na forma do art. 1.009 do Código de Processo Civil, oportunidade em que a tese será analisada pelo Tribunal, com base na argumentação lançada na sentença.
5. Recurso conhecido e não provido.